Tribunal: TJDFT
Processo: 0735508-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GUARDA DA MENOR E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. COMPOSIÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. INOBSERVÂNCIA DIREITO DE VISITAS PATERNO POR PARTE DA GENITORA. MULTA PECUNIÁRIA. COMINAÇÃO NÃO RECOMENDADA. FATOS ISOLADOS. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DELIBERADA DE OBSTAR A VISITA PATERNA. ADVERTÊNCIA Á GENITORA. IMPOSIÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da Ação de Alimentos, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou a obrigação da genitora de pagar multa pecuniária pelo descumprimento do direito de visitas paterno em relação à filha comum do casal.
2. O destinatário final da doutrina protetiva é a criança e o adolescente, por isso, a solução jurídica para as questões relativas à sua guarda e regime de visitas deve estar fundamentada no princípio de seu melhor interesse, cabendo aos genitores o dever de pautar suas condutas com base na solidariedade familiar de modo a possibilitar um convívio minimamente harmônico entre ambos.
3. Conquanto viável a estipulação de multa pecuniária no intuito de evitar óbice à visitação segundo determinado na regulamentação de visitas, sua cominação não pode se dar de forma automática, devendo ser aplicada somente quando demonstrado o reiterado descumprimento injustificado, por qualquer dos genitores, em relação às regras de visita acordadas.
4. Evidenciado nos autos que não houve intenção deliberada por parte da genitora de descumprir a cláusula de regulamentação de visitas com o escopo de obstar o exercício do direito de convívio paterno, tratando-se os impedimentos havidos de fatos isolados e situações corriqueiras passíveis de acontecer dentro de núcleos familiares onde presente o instituto da guarda compartilhada, inviável a aplicação da multa por descumprimento do direito de visitas.
5. Conquanto não recomendado, no presente momento, a aplicação da multa por descumprimento do direito de visitas, a genitora deve ser advertida do dever legal que lhe está afeto de promover todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento do direito de convívio paterno na forma como acordada e homologada judicialmente, sob pena da imposição da multa pecuniária convencionada, e, ainda, de suportar as sanções previstas na Lei 12.318/2010.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.